Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-95.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. UBER. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA PARCEIRO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. APONTAMENTOS CRIMINAIS. SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em respeito à autonomia da vontade e à liberdade de contratar, é lícita a desativação do cadastro do motorista parceiro que viola norma de conduta ou política de segurança prevista em instrumento contratual firmado, o que afasta o dever de indenizar e conduz à improcedência do pedido de reintegração à plataforma.
2. A posterior absolvição em processo criminal não impõe à plataforma a obrigatoriedade de restabelecer o vínculo contratual de natureza civil, dada a prevalência dos critérios privados de elegibilidade e risco.
3. Apelação conhecida e não provida.